Tribunal: CARF
Processo: 10680.004762/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.004762/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.356 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA CANDIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. COTEJO DE PROVAS.
Se ao apreciar as provas produzidas pelo contribuinte, puder se alcançar a
verdade processual, autoriza-se a construção do provimento, com fundamento
nas declarações do imposto, mesmo que de forma tecnicamente incorretas
quanto a sua forma.
PRECATÓRIO. CESSÃO DE DIREITO. GANHO DE CAPITAL. A cessão de
direitos representados por precatórios está sujeita à apuração de ganho de
capital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencidas as conselheiras Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (presidente), que deram provimento parcial apenas para afastar a glosa de IRRF de R$
9.186,96.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou improcedente a
Impugnação do Recorrente, mantendo o lançamento tributário, relativo ao imposto sobre a renda
de pessoa física, exercício 2005, ano-calendário 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.004762/2008-92
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004762/2008-92

Consoante a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 14, a fiscalização
constatou a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, pelo Recorrente, no
valor de R$79.402,79, referente às seguintes fontes pagadoras: a) Departamento de Viação e
Obras Públicas, CNPJ 03.480.761/0001-86 - IRRF glosado de R$70.215,83; b) Departamento de
Estradas de Rodagem, CNPJ 43.052.497/0001-02 - IRRF glosado de R$9.186,96.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
CESSÃO DE PRECATÓRIOS. GANHO DE CAPITAL. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo nos autos a prova de ocorrência de ganho de capital decorrente da cessão de
precatórios, não há que se falar em tributação exclusiva diferenciada para a espécie, na
forma da legislação tributária.
GLOSA DO IRRF.
O imposto de renda retido por uma pessoa jurídica não pode ser aproveitado pelo
autuado quando a sua prestação de serviços se vincula a outra fonte. pagadora, distinta
daquela que efetuou a retenção do tributo.
CARNÊ LEÃO.
Quando uma pessoa física recebe rendimentos de outra pessoa física, é a responsável
por efetuar o recolhimento do imposto devido, pois, neste caso, não há retenção do
imposto pela fonte pagadora.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão.
Foram juntados os seguintes documentos na Impugnação: DIRF (destaque para a
fl. 20); escritura pública de cessão de direitos creditórios (fl. 23); memória de cálculo do
precatório emitido pela PGE do Estado, com distribuição entre os advogados (fl. 26); extrato
bancário demonstrando uma TED (fl. 28); mandado de levantamento judicial (Poder Judiciário
de SP) (fl. 30); Guia de Arrecadação Estadual (IRRF) (fl. 31); TED’s (fls. 32 a 39); declaração
do advogado Wilson Carlos Vilani (fl. 41); recibo (fl. 43)
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Em relação à glosa de R$9.186,96, que recebeu, em condomínio, com mais
quatro advogados, honorários de sucumbência na ação movida contra o
Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo; que o valor liquido
de R$194.278,43 (valor bruto de R$267.774,12 - 73.495,69 IRRF) foi
pago ao Dr. Wilson Carlos Vilani, tendo a própria fonte pagadora
determinado o pagamento a esse único advogado, tendo sido em seu nome
retido o imposto; que existe uma relação de confiança entre os patronos da
causa, sendo que os honorários são rateados, após o desconto pelo Poder
Judiciário dos impostos devidos; o Recorrente incorreu em equívoco, pois
deveria ter lançado a sua cota parte de R$ 33.471,76 na coluna
“rendimentos isentos e não tributáveis”, já que tanto os honorários
advocatícios judiciais, como o IRRF, recolhido em nome do advogado
Wilson Carlos Vilani, foram partilhados entre os advogados do
departamento jurídico da Mendes Júnior.
(ii)
Quanto à glosa de R$70.215,83, alega que na Declaração de Ajuste Anual,
no quadro “Declaração de Bens e Direitos”, na coluna “Discriminação”, o
Recorrente esclareceu que do rendimento tributado declarado da pessoa
jurídica Departamento de Estradas de Rodagem do Mato Grosso, o valor
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004762/2008-92

líquido do referido direito foi efetivado pela escritura pública de cessão de
direitos creditórios (livro 331, fls. 180, Cartório do Primeiro Serviço
Notarial e Registral de Cuiabá), sendo efetivamente recebido R$
51.750,00, através da Cooperativa Agropecuária Mista Vale Sepotuba
Ltda. – COOMIVALE. Que há apenas erro material na escritura, quanto à
numeração do Precatório Requisitório, originário da Ação de Cobrança no
21503/1991. Que é preciso diferenciar a data contida no rodapé do
documento de no 3, eis que a data de 7 de dezembro de 2004, que se
reporta o acórdão recorrido, encontra-se em campo de preenchimento de
observações. Por outro lado, o débito foi apurado em 01/03/98, nas fls. 566
do processo, atualizado em 01/04/2004. Alega que os créditos da escritura
pública de cessão que foram negociados, referem-se a honorários
advocatícios, que os cedentes receberiam do DVOP do Estado do Mato
Grosso. Que essa escritura pública, em sua cláusula terceira, certifica que
foi retido na transação o imposto de renda na fonte, “correspondente a
27,5% do total cedido”. Que até a presente data do recurso a adquirente
dos créditos não forneceu o mencionado comprovante aos cedentes, bem
como deixou de informar ao Fisco a retenção que realizou quando do
pagamento da cessão de direitos. De fato, o Recorrente não deveria ter
lançado, a título de rendimento recebido do órgão público, o valor de R$
255.426,89, no quadro “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica”. Isso porque não recebeu efetivamente esse valor, e sim o
montante de R$ 51.750,00, como foi indicado na Declaração de Bens e
Direitos.
(iii)
Alega que o acórdão recorrido desconsiderou a documentação apresentada.
Que o fisco deveria ter provado o lançamento. Que o acusador é o Fisco,
ao presumir que o contribuinte teria declarado valor inexistente de
retenção do imposto de renda, desconsiderando a documentação existente
nos autos. Que lhe caberia confirmar a informação com a fonte pagadora,
pois o contribuinte não tem poder de polícia para fazê-lo. Que o processo
administrativo deve obediência ao princípio da verdade material. Indaga se
a escritura pública de cessão de direitos e a memória de cálculo emitida
pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso não teriam valor
probatório. Que o acórdão recorrido desconsiderou a TED emitida em
22/12/2004, no valor de R$ 51.750,00, tendo como remetente o Dr. Clóvis
de Mello, advogado que recebeu os valores em nome de seus colegas,
nomeados na “Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios”. Que
essa escritura confirma a origem do depósito bancários de R$ 51.750,00.
(iv)
A presença de erro de direito no lançamento, pois a figura de tributação
seria outra (trata-se de ganho de capital). Tratando-se de cessão de direitos
representados por precatório, a tributação pelo imposto de renda se dá a
título de ganho de capital, conforme a legislação prevê. A NFLD padece
de erro de direito insanável, ao confundir as figuras de tributação. O art.
145 do CTN consagra o princípio da inalterabilidade do lançamento,
tornando-se definitivo com a notificação regular, exceto nas hipóteses do
art. 149 do CTN. Deve ser, portanto, cancelado o lançamento. É certo que
houve erro no preenchimento da Declaração, mas esse erro não pode
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004762/2008-92

ensejar vultosa exigência de imposto. Não poderia o Recorrente lançar o
valor de rendimento recebido de R$ 255.426,89, porque, de fato, não
recebeu efetivamente esse valor (recebeu R$ 51.750,00, como declarou ao
Fisco em sua Declaração de Bens e Direitos). Que esse valor foi
depositado em sua conta corrente, conforme extrato bancário juntado aos
autos. Tratando-se de cessão de direitos representado por precatório, a
tributação pelo imposto de renda se dá a título de ganho de capital (art.
117, RIR/99). Não se trata de honorários advocatício recebidos de órgão
público, mas de valor relativo à cessão de crédito. Cita, ainda, a Solução
de Consulta no 86 de 27 de abril de 2007 do Ministério da Fazenda. Cita a
incoerência da NFLD, que de um lado desconsiderou o imposto de renda
retido na fonte por falta de informação da fonte pagadora, sendo que de
outro manteve o rendimento tributado, a partir do mesmo documento. Que
o valor recebido como parte integrante do ganho de capital não deve
constar dos rendimentos tributados na Declaração de Ajuste, eis que a
tributação nesse caso é definitiva e em separado dos demais rendimentos
(art.117, §2o do RIR). Que descabe a cobrança do imposto de renda,
porque não houve a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da
renda, nos termos do art. 43 do CTN. Que o deságio na alienação do
direito representado pelo precatório configura perda, não ganho, não
devendo haver pagamento de imposto.
Em seu recurso foram juntados os seguintes documentos: procurações de diversas
datas, em sua maioria com poderes gerais, diversas e gerais; atas das assembleias gerais e
anotações da CTPS.
O julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência, “para que a
unidade preparadora juntasse aos autos as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte
referentes ao ano calendário 2004, em que constem como beneficiário o recorrente”.
Às fls. 140 a 143 há o resultado da diligência, demonstrando que na competência
do lançamento houve duas DIRF’s, ambas tendo como declarante a Mendes Júnior Engenharia.
A primeira relacionada a rendimento do trabalho assalariado, a segunda referente a rendimento
do trabalho sem vínculo empregatício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O presente lançamento tem o seguinte recorte, traçado pela fiscalização: houve a
compensação indevida do IRRF, no valor de R$79.402,79, referente às seguintes fontes
pagadoras: a) Departamento de Viação e Obras Públicas, CNPJ 03.480.761/0001-86 - IRRF
glosado de R$70.215,83; b) Departamento de Estradas de Rodagem, CNPJ 43.052.497/0001-02 -
IRRF glosado de R$9.186,96.
Instaurada a fase litigiosa, o Recorrente alega erro no preenchimento de sua
declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ressaltando que se a fiscalização
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004762/2008-92

desconsiderou o valor declarado como compensado pelo IRRF, também não pode ter o
rendimento declarado como verdade.
Passo a enfrentar os rendimentos referente às seguintes fontes pagadoras: a)
Departamento de Viação e Obras Públicas e; b) Departamento de Estradas de Rodagem.
Rendimentos relacionados à fonte pagadora Departamento de Estradas de
Rodagem de São Paulo (honorários advocatícios)
O Recorrente ratificou sua Impugnação no sentido de que atuara em uma ação
judicial em condomínio com outros advogados do departamento jurídico da Construtora Mendes
Júnior.
Para provar o alegado, juntou em sede do presente recurso várias procurações,
genéricas, de diversas competências, que a Construtora outorgava poderes a ele, para patrocínio
jurídico, bem com a outros advogados. Também juntou prova de seu vínculo contratual com a
Mendes Júnior (CTPS). Conheço desses documentos, mesmo que juntados fora do espaço
processual da Impugnação, porquanto se foi necessária sua juntada na lógica decisória do
acórdão recorrido.
Lado outro, é incontroverso que o valor dos honorários de sucumbência fora
depositado ao procurador Dr. Wilson Carlos Vilani, consoante o mandado de levantamento
judicial, emitido pelo Poder Judiciário de São Paulo, de fl. 30; e a Guia de Arrecadação Estadual
(IRRF), de fl. 31.
O valor dos honorários, em seu importe líquido, teria sido repartido entre outros
advogados da equipe jurídica da Mendes Júnior, conforme TED’s de fls. 32 a 39.
Nelas, constata-se que Wilson Carlos Vilani transferiu, por TED, os seguintes
valores:
(i)
Jose Reinaldo Santos – R$ 24.278,24;
(ii)
José Lacerda Machado Júnior – R$ 24.278,24;
(iii)
Vicente de Paulo Cândido (Recorrente) – R$ 24.278,24;
(iv)
Transferência para o próprio Wilson Carlos Vilani – R$ 24.278,24;
(v)
Pedro Ivan Rezende – R$ 97.112,97.
Essas transferência estão em consonância com a declaração de fl. 41.
Em se considerando: a) a que ação judicial que decorreu os honorários de
sucumbência tem como parte a Construtora Mendes Júnior; b) que o Recorrente provou seu
vínculo como advogado do jurídico da construtora; c) que houve a retenção do imposto devido
na fonte, e posterior distribuição dos honorários entre os advogados da construtora, entendo que
a glosa do imposto de R$9.186,96 deve ser excluída.
Assinalo que a DRJ, ao manter a glosa, o fez por não ter o Recorrente provado
que representava a construtora em juízo, na ação movida contra o DER/SP, a Construtora
Mendes Júnior S/A. Nesse sentido, transcrevo excerto do acórdão recorrido:
No que se refere à sustentação de que atuou em regime de condomínio com outros
advogados na ação movida contra o DER/SP, vislumbro que o ora impugnante está a se
referir a uma prestação de serviços de pessoa física para pessoa física, ou seja, que o
autuado prestou serviços diretamente para o Sr. Wilson Carlos Vilani.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004762/2008-92

A conclusão do parágrafo anterior baseia-se no fato de que o Sr. Wilson Carlos Vilani
foi o beneficiário dos honorários de sucumbência, consoante documento de fls. 30, além
da constatação de que o contribuinte não comprovou que representava a Construtora
Mendes Junior S/A na ação movida contra o DER/SP.
Com esteio no raciocínio anteriormente desenvolvido, o imposto de renda retido na
fonte decorrente dos honorários sucumbenciais pagos pelo DER/SP não pode ser
aproveitado pelo ora Impugnante, pois se vincula, única e exclusivamente, à atundo do
patrono daquela causa, Sr. Wilson Carlos Vilani.
Do rendimento que o autuado recebeu do Sr. Wilson Carlos Vilani, pessoa natural, no
valor deAl$33 -47176, conforme o recibo de fls. 43, a própria pessoa física beneficiária
do rendimento deveria ter efetuado o recolhimento do imposto devido, pois, neste caso,
não há retenção do . imposto pela fonte pagadora. E o que prevê a legislação do imposto
de renda (Lei n° -7:713, -de 22 de dezembro de 1.988)
Art.8- Fica-sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa fisica que receber de outra pessoa fisica, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no Pais.
Regulamento do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, aprovado
pelo Decreto n°3.000, de 26 de março de 1.999,
Tenho entendimento diverso do acórdão recorrido, diante da prova apresentada
pelo Recorrente de que, em conjunto a outros advogados e, em especial, ao Sr. Wilson Carlos
Vilani, fazia parte do jurídico da Construtora Mendes Júnior, sendo razoável concluir que os
honorários de sucumbência sejam a essa equipe jurídica distribuídos. Nessa linha de raciocínio,
não vejo como defensável que o Recorrente tenha prestado um serviço ao Sr. Wilson Carlos
Vilani.
É dizer, pelo cotejo das provas apresentadas, a verdade processual construída – e
buscada neste procedimento administrativo – é pelo patrocínio em conjunto da ação, pelo fato de
os patronos integrarem um jurídico de uma empresa, ao revés de se admitir a relação de
prestação de serviços entre um advogado e outro que faça parte desta mesma equipe jurídica.
Portanto, quanto a essa fonte pagadora, voto para que a glosa de R$9.186,96 seja
excluída.
Rendimentos relacionados à fonte pagadora Departamento de Estradas de
Rodagem do Mato Grosso
Quanto à glosa de R$70.215,83, observo que o Recorrente procedeu à sua
declaração, indicando como rendimento tributário o recebido pela fonte pagadora em questão,
destacando o valor de R$ 255.426,69, com a retenção de R$ 70.215,83.
Nessa mesma declaração, fez constar, no campo “discriminação” da declaração de
bens e direitos (fl. 20), que “os rendimentos tributado declarados de p. jurídico do
Departamento de Estradas de Rodagem do Mato Grosso, CNPJ 03.480.761/0001-86, o valor
líquido do referido direito, foi efetivado escritura pública de cessão de direitos creditórios conf.
Livro 331, fls. 188, caty. 1o Serv. Not. E Registral de Cuiabá, recebendo efetivamente o valor
de R$ 51.750,00 d/Cooperativa Agropecuária Mista Vale do Seputuba- COOMIVALE CNPJ
14.937.767/0001-56”.
Sustenta o Recorrente que, esse valor de R$ 255.426,69, trata-se da cessão de
direitos do precatório Requisitório, à COOMIVALE, originário da Ação de Cobrança no
21503/1991, sendo fruto de honorários sucumbenciais.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004762/2008-92

Essa operação de cessão estaria retratada em escritura pública de direitos
creditórios (fl.23).
Em relação à memória de cálculo do “Precatório no 21/99”, relacionado ao
processo no 21.503/91 (fl. 260), aclara que essa memória de cálculo é do dia 4 de dezembro de
2004, embora conste o dia 01/04/2004 como data da atualização.
À fl. 28, consta um extrato bancário, sem se especificar o titular da conta, que
reproduz a operação de TED no valor exato de R$ 51.750,00, em 20/12.
Entendo que o Recorrente demonstrou, pelo cotejo dos documentos apresentados,
que houve a cessão do precatório indicado, o que afastaria a tributação do rendimento como
honorários advocatícios, na forma lançada pela autoridade fiscal.
Importante destacar que o lançamento tributário se pautou nas declaração apostas
pelo próprio Recorrente em sua Declaração de Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física. Ou seja,
não constatou a fiscalização o efetivo recebimento dos R$ 255.426,69. É que se verificou, pelo
trabalho fiscal, que não houvera para a correspondência dessa declaração, o imposto retido na
fonte informado, no valor de R$ 70.215,83.
Portanto, se é irrefutável que o Recorrente fez tal declaração de recebimento de
R$ 255.426,69, tendo sido retido na fonte R$ 70.215,83, também o é que o Recorrente, nesta
mesma declaração, aclarou no campo “discriminação” da declaração de bens e direitos (fl. 20),
que teria recebido R$ 51.750,00, juntando um extrato com a indicação exata desse valor, e que se
tratava de uma operação de cessão de precatória, em consonância com a escritura de cessão
juntada aos autos.
Disso decorre a realidade fática: operação de cessão de precatório, que se referem
aos honorários advocatícios que receberia do DVOP do Estado do Mato Grosso, conforme é
prova a escritura pública, memória de cálculo e a TED relacionado ao valor.
Na lógica do Recurso Voluntário, a hipótese de incidência tributária se amolda
ganho de capital, nos termos do art. 117, RIR/99 e Solução de Consulta no 86 de 27 de abril de
2007 do Ministério da Fazenda.
Nesse sentido, é a jurisprudência do CARF:
(...)
PRECATÓRIO. CESSÃO DE DIREITO. GANHO DE CAPITAL. A cessão de direitos
representados por créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública (precatório) está
sujeita à apuração de ganho de capital, com tributação exclusiva na fonte, não
integrando a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste. (processo:
13706.002280/2009-31)
Portanto, tratando-se de ganho de capital decorrente da cessão do precatório, caso
é de exclusão do rendimento, porquanto inexistente a hipótese de lançamento fiscal (rendimentos
de honorários advocatícios).
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.356 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004762/2008-92

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital